Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737254-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SARA LOURES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Cadastre a secretaria o processo a que faz referência os presentes autos (0032335-90.2016.8.07.0018). Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC (Id 242489803). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 245123354. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado,“incluiu indevidamente em seus cálculos as parcelas dejulho e agosto de 2015 (ID 236310606), de modo que o presente cumprimento de sentença abrange apenas o período de 09/2015 a 03/2022.Ressaltamos que a Parte Autora apresentou em seus cálculos somente os valoresrecebidos em ficha financeira e a diferença que entende como devida, deixando de esclarecer como alcançou esses valores e de apresentar o detalhamento necessário para quepossamos apurar precisamente a razão da divergência encontrada.Por fim, destacamos ainda que, em relação à atualização apresentada, a Parte aplicou juros de 0,5% a.m. de 07/2015 a 31/12/2021, não se atentando aos termos da EC 113/21.”. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que o período considerado, qual seja, aquelecompreendido entre 1/09/2015 e a data em quefoi implementado o reajuste, bem comoos valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, ao que merecem acolhimento neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que o período a ser considerado e os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 242489804, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n° 113, de dezembro de 2021, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “a douta magistrada considerou como corretos os valores do executado, que foram impugnados sem, contudo, esclarecer sobre os valores apresentados pela exequente”. “O agravado em sua impugnação ressaltou que houve excesso de execução” e “que a agravante deixou de esclarecer como alcançou e o detalhamento desses valores.” “Lado outro, o agravado apresentou um cálculo utilizando-se de valores incorretos, haja vista que a agravante encontrava-se no nível 5 e o GDF considerou os valores iniciais na tabela considerando inicialmente a agravante no nível 2, portanto, a diferença encontrada não é real, vejamos a planilha da referida Lei”. “Diante das planilhas apresentadas e das manifestações das partes, está havendo controvérsia e equívoco nos cálculos, necessário que os autos sejam encaminhados para a contadoria para os devidos ajustes”; (b) “no que concerne a suspensão desta execução em face do trânsito em julgado da ação rescisória manejada pelo GDF, tal decisão merece reparo em face da violação do artigo 969 do CPC”. “Percebe-se dos autos da referida a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que o agravado postulou a concessão de medida liminar para obstar o cumprimento de sentença oriundo do título executivo que ora se executa, no entanto, fora indeferida”. “Assim, inexiste motivo para condicionar o recebimento de valores nos presentes autos em face da rescisória, nos exatos termos do art. 969, do CPC”. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (id 236339351). Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal por esta Relatoria. Lado outro, a parte agravada (ré) sustenta que a decisão interlocutória há de ser mantida. Nesse ínterim, em 1o.9.2025, na ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente o pedido pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). O e. Juízo originário exerceu o juízo de retratação, e passou a adotar o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, para sobrestar o curso processual até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, incluindo a suspensão do pagamento de requisitórios e/ou levantamento de valores (id 250742860 da origem). É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao tomar conhecimento do julgamento parcialmente procedente da ação rescisória, exerceu o juízo de retratação e passou a sobrestar o curso processual, nos termos requeridos pela parte ré (Distrito Federal) em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e nas razões deste agravo de instrumento. Pois bem. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. Com base no Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (art. 1.018, § 1o). No caso concreto, tendo em vista o juízo de retratação exercido na instância de origem (suspensão do curso processual), o agravo de instrumento teria perdido o seu objeto, resultando prejudicado. Intimem-se as partes para que seja oportunizada a possibilidade de se manifestarem acerca do não conhecimento do agravo de instrumento, por resultar prejudicado (CPC, art. 10 e 1.018, § 1o). Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator